Tribunal: CARF
Processo: 10855.721260/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.721260/2014-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.903 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de
60% (sessenta por cento) quando se tratar de insumos utilizados nos produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Vinicius Gimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a interposição do recurso
voluntário, colaciono partes do relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls. 743 a
778, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento de Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep no
período de apuração janeiro a dezembro de 2010.
O crédito tributário ora constituído, incluindo juros de mora e multa proporcional,
importa no valor total de R$ 6.692.956,21 (seis milhões seiscentos e noventa e dois mil
novecentos e cinquenta e seis reais e vinte um centavos).
Relatada a fiscalização que: “no ano fiscalizado, houve compras (concentradas em
quatro contribuintes individuais – Pessoas Físicas), para industrialização, de frangos
vivos para abate, classificados na posição 0105.93.00 (da NCM – Nomenclatura
Comum do Mercosul), no valor total de R$ 144.269.286,54”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721260/2014-29
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.903 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721260/2014-29

Segundo a Autoridade Fiscal, nos termos do artigo 8o, parágrafo 3o, inciso III, da Lei no
10.925/2004, tais aquisições dariam direito a crédito presumido de Cofins de 35%
(trinta e cinco por cento), contudo, “....o Sujeito utilizou-se do percentual presuntivo de
60%, como se os produtos adquiridos como insumos fossem, por exemplo, classificados
no capítulo 02, que 0também contempla frangos, porém, abatidos, congelados,
cortados...”
Por fim, o resultado do lançamento decorreria da diferença na apuração de créditos
presumidos de PIS/Cofins, ou seja, entendeu o Auditor Fiscal que o percentual correto a
ser aplicado é de 35%, enquanto a Contribuinte teria aplicado percentual de 60%.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado, por via postal, em 04/04/2014 (cópia de AR às fl. 786), o contribuinte
apresentou duas impugnações (PIS e Cofins) em 28/04/2014 (fls. 788 a 796), com as
seguintes alegações.
Aduz que: “a produção de carne de frango destinada à alimentação humana está
enquadrada no capítulo 02 da NCM”, assim, teria utilizado o percentual de 60%
(sessenta por cento) de crédito presumido de PIS e Cofins, nas aquisições de frangos
vivos de pessoas físicas, conforme estaria disposto no inciso I, do §3o, do artigo 83, da
Lei no 10.925, de 2004.
Alega que o Auditor Fiscal teve errôneo entendimento de que a aquisição de frangos
vivos de pessoas físicas para abate daria o crédito presumido de PIS e Cofins no
percentual de 35% (trinta e cinco por cento).
Defende que o crédito presumido deve ser aplicado de acordo com a classificação do
produto produzido e não pelo insumo adquirido, entendimento que restaria mantido pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (colaciona ementas).
Assevera que o frango vivo adquirido de pessoas físicas, é um insumo da produção de
carne de frango, consequentemente beneficiado do crédito presumido de 60% (sessenta
por cento) conforme estabelece o inciso I, do §3o, do artigo 8o, da Lei no 10.925, de
2004.
Como razões de defesa argumenta que a Lei no 12.865, de 2013, ao incluir o §10o ao
artigo 8o, por se tratar de uma norma interpretativa, se aplicaria aos fatos ocorridos em
2010, colocando uma pá de cal na discussão, restando definindo que o crédito
presumido de PIS e Cofins deverá ser adotado de acordo com o bem produzido pelo
contribuinte, e não de acordo com o insumo comprado.
A 9a Turma da DRJ em Brasilia (DF) julgou a impugnação improcedente, nos
termos do Acórdão no 03-82.763, de 07 de dezembro de 2018, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
NÃO
CUMULATIVIDADE.
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a natureza do bem produzido pela
empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de aferir seu
direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito deve ser
observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.903 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721260/2014-29

Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
Termina sua petição requerendo que seja regularmente processado e acolhido o
Recurso Voluntário, para fins de reformar o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília , e consequentemente, julgar totalmente improcedente os
Autos de Infração, cancelando-se, por consequência, a cobrança dos tributos e multas neles
exigidos.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Conceito de Insumo.
A pedra angular do litígio posta neste capítulo recursal se restringe em definir
qual o percentual a ser aplicado para os créditos presumidos previstos na Lei no 10.925/2004.
Essa matéria já foi enfrentada com Maestria pelo Conselheiro Walker Araújo, no
Acórdão no 3302-006.297, de 10/01/2019, o qual acompanhei suas razões de decidir. Sendo
assim, peço vênia para reproduzir sua ratio decidendi e utilizá-la, mutatis mutandis, como se
minha fosse para fundamentar a decisão, verbis:
Pois bem. Dispõe o artigo 8o, da Lei no 10.925/2004, com as alterações promovidas pela
Lei no 12.865/2013:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.903 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721260/2014-29

da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
II - (Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o-A; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 8o (Vide Medida Provisória no 552, de 2011) (Vide Decreto Legislativo no 247, de
2012)
§ 9o (Vide Medida Provisória no 556, de 2011) (Produção de efeito) Sem eficácia
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)”
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.903 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721260/2014-29

Nos termos do inciso I, do §3o, do artigo 8, da Lei no 10.925/2004, verifica-se que a
alíquota de 60% está prevista para a aquisição de produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4 (cap. 2 Carnes e miudezas, comestíveis; cap. 3 Peixes
e crustáceos; cap. 4 Leite e laticínios) e 16 (Preparações de carne, de peixes), e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos
animais dos códigos 15.17 e 15.18, que são as aves vivas e os suínos adquiridos pelo
contribuinte previstos nos capítulos 2, 4 e 16.
Já o § 10, do artigo 8o, da Lei no 10.925, de 2004, considerou a alíquota de 60% para os
insumos utilizados nos produtos ali referidos, ou seja, os insumos adquiridos pela
Recorrente devem ser considerados à alíquota de 60%. No presente caso, as aquisições
realizadas têm-se insumos de origem animal, carnes de bois abatidos, que são utilizados
para a fabricação de mercadorias de origem animal (carne) e bovinos vivos, destinados
ao abate e à preparação (fabricação) de carnes para alimentação humana ou animal,
devem ser considerado insumo utilizado no produto e, por consequência ser aplicado à
alíquota de 60%.
Ademais, razão assiste à Recorrente quanto a aplicação do artigo 106, do CTN. Isto
porque, conforme preceitua o §10, do artigo 8o, da Lei no 10.925, de 2004, "para efeito
de interpretação", logo, se trata de uma lei interpretativa, ela deve retroagir.
Nesse sentido:
Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período
de
apuração:
01/04/2008
a
30/06/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas são todos aqueles bens e
serviços pertinentes e essenciais ao processo produtivo, cuja subtração obsta a
atividade produtiva ou implica substancial perda de qualidade do serviço ou do
produto
final
resultante.
TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA E O UTILIZADO NO SISTEMA DE PARCERIA
(INTEGRAÇÃO). O frete contratado e suportado pela Recorrente para o transporte de
matéria prima e o utilizado no sistema de parceria (integração) não é passível de
crédito
do
PIS/COFINS
não
cumulativo.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
PERCENTUAL.
PRODUTO
FABRICADO. INTERPRETAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. O montante do crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é determinado mediante
aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, da alíquota de 60% ou a 35%,
em função da natureza do ‘produto’ a que a agroindústria dá saída e não da origem do
insumo nele aplicado, nos termos da interpretação trazida pelo artigo 8°, §10 da Lei n°
10.925/2004, com redação dada pela Lei n° 12.865/2013. Aplica-se retroativamente ao
caso concreto sob julgamento, nos termos do art. 106, I do CTN, a norma legal
expressamente interpretativa. (Acórdão 3301-004-277)
***
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
PERCENTUAL.
PRODUTO
FABRICADO
.
O crédito do presumido das contribuições sociais não cumulativas corresponde a 60%
ou a 35% de sua alíquota de incidência em função da natureza do produto a que a
agroindústria dá saída e não da origem do insumo que aplica para obtê-lo. (Acórdão
3402-004.904)
Em resumo, deve incidir a alíquota de 60% para os produtos adquiridos pela Recorrente.
A recorrente tem como objeto social a produção de carne de frango resfriado e
congelado, mediante o abate de frangos vivos (comprado de pessoas físicas – produtores rurais).
A produção de carne de frango destinada à alimentação humana está enquadrada
no capítulo 02 da NCM. Com as modificações aduzidas pela Lei no 12.865/2003, o percentual
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.903 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721260/2014-29

aplicado aos insumos utilizados para industrialização dos produtos previstos no art. 8o da Lei no
10.925/2004 é de 60%.
Além do mais, essa matéria encontra-se pacificada pelo Enunciado de Súmula
Carf no 157, verbis:

Sendo assim, não vejo motivos para manter a decisão recorrida, de forma que dou
provimento ao recurso para reformá-la e determinar que seja aplicado o percentual de 60% da
sobre as alíquotas normais.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital